Tribunal: TJMT
Processo: 0003985-75.2016.8.11.0020
Relator(a): RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0003985-75.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA JOSE DO NASCIMENTO MATOS - CPF: 172.455.591-04 (APELADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), ADRIELE CAMILO MORAES MEDEIROS - CPF: 001.929.871-43 (ADVOGADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.151-68 (ADVOGADO), AMORIM MAQUINAS PECAS SERV. E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 36.906.550/0001-11 (APELADO), BRAZ PEREIRA DA SILVA (APELADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (APELADO), Braz Pereira da Silva (APELADO), BRAZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 201.758.171-20 (APELADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE EM INQUÉRITO CIVIL. VALOR PROBATÓRI
O RELATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, relacionada a supostas irregularidades em procedimento licitatório na modalidade carta-convite para aquisição de maquinário agrícola usado pelo Município de Ponte Branca/MT, com alegação de direcionamento da licitação e
aquisição de bens dilapidados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve comprovação do dolo específico na conduta dos agentes públicos em frustrar o caráter competitivo da licitação e causar
dano
ao erário; e (
ii
) se as provas produzidas unilateralmente
em inquérito civil, sem renovação em juízo, são suficientes para embasar condenação por i
mprobidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECID
IR

3. Após a Lei nº 14.230/2021, a caracterização do ato de improbidade administrativa exige a comprovação do elemento subjetivo doloso, consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, conforme estabelecido no art. 1º, §§ 1º e 2º da LIA e consolidado pelo STF no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199).

4. A simples indicação de marca no edital licitatório, por si só, não caracteriza direcionamento da licitação, especialmente quando comprovada a participação efetiva de outras empresas no certame, inexistindo demonstração cabal de simulação ou favorecimento.

5. Provas produzidas exclusivamente em sede de inquérito civil, sem renovação em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório relativo e, isoladamente, são insuficientes para fundamentar condenação por improbidade administrativa.

6. A aquisição de bens usados estava expressamente prevista no edital, o que já pressupõe uma qualidade inferior e menor vida útil em comparação a equipamentos novos, não havendo prova conclusiva de
sobrepreço
ou de que a empresa tenha agido dolosamente ao fornecer os equi
pamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A caracterização do ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação do dolo específico, não bastando
a
mera voluntariedade do agente. 2. As provas produzidas unilateralmente em inquérito civil, sem renovação em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório relativo e, por
si só, são insuficientes para embasar condenação p
or improbidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §4º; Lei nº 8.429/92, art. 1º, §§ 1º e 2º,
arts
. 9º, 10, V, e 11; Lei nº 8.666/93, art. 3º, §1º, I; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, T
ema 1.199 de Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003985-75.2016.8.11.0020

A
PELANTE
:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A
PEL
ADO:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO MATOS, AMORIM MÁQUINAS PECAS SERV. E REPRESENTACOES LTDA - EPP, EVANDRO MOREIRA AMORIM, BRAZ PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo M
inistério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia,
na
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.º 0003985-75.2016.8.11.0020.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de condenação dos réus (Maria José do Nascimento Matos, Evandro Moreira Amorim, Amorim Máquinas Peças Serv. e Representações LTDA e Braz da Silva) por atos de improbidade administrativa, sob o fundamento de ausência de comprovação de conduta dolosa que pudesse configurar
dano
ao erário. O juízo de primeiro grau entendeu que não restou demonstrada a intenção dos requeridos em enriquecer ilicitamente ou causar prejuízo ao patrimônio público.

O apelante, em suas razões recursais
,
busca a reforma da sentença. Argumenta que as provas dos autos demonstram a ocorrência de irregularidades graves no processo licitatório n.º 01/1999 do Município de Ponte Branca, envolvendo a contratação e entrega/recepção de maquinário. O
Parquet
sustenta que houve prejuízo efetivo aos cofres públicos, no valor de R$20.000,00
(vinte mil reais)
, decorrente do fato de os bens se encontrarem totalmente dilapidados e sem condições de uso.

Alega que as condutas dos apelados foram dolosas, com consciência e vontade de causar dano ao patrimônio público, o que ensejaria a condenação por improbidade administrativa, com o consequente ressarcimento ao erário.

A apelada
Maria José do Nascimento Matos
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Alega que não há comprovação de sua conduta ilícita, tampouco de
dano
ao erário ou enriquecimento ilícito. Sustenta que o ato imputado é atípico, pois não existiu crime ou desvio de dinheiro público, e que a ausência de
dano
ao erário fomenta a atipicidade da conduta.

A
morim Máquinas Peças
S
erv
iços

e

Representações Ltda. e
E
vandro Moreira Amorim
, e
m suas contrarrazões, buscam
também a
manutenção da sentença de improcedência. Argumentam que, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, exige-se a comprovação do dolo específico para a caracterização dos atos de improbidade administrativa, o que não foi demonstrado pelo apelante. Afirmam que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar os atos
dolosos com fins ilícitos e que as supostas irregularidades não configuraram frustração do caráter concorrencial da licitação nem geraram benefício indevido aos apelados.

O Ministério Público em 2º grau opin
ou
pelo provimento do recurso de apelação para impor a obrigação de ressarcimento aos particulares Evandro Moreira Amorim e Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações L
tda
.

O parecer ressalta que
as
desconformidades no processo licitatório, aliadas aos documentos acostados, demonstram claramente o intuito de causar danos ao erário e o efetivo prejuízo material provocado pelo particular. Afirma que as condutas dos agentes públicos, embora relevantes para a ocorrência do ilícito, não são consideradas na demanda em razão da prescrição das sanções dos atos de improbidade administrativa. Assim, pugna pelo ressarcimento ao erário
pelos particulares beneficiários diretos dos recursos públicos
.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025